Tribunal: TJSP
Processo: 1008542-83.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO FATAL CAUSADO POR TREM DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO QUE É DE UMA DAS EGRÉGIAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 3o INCISO I.7 ALÍNEA "B" DA RESOLUÇÃO 623 DE 2013 DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO; E, DA SÚMULA 165 DESTA MESMA CORTE.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO FATAL CAUSADO POR TREM DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO QUE É DE UMA DAS EGRÉGIAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 3o INCISO I.7 ALÍNEA "B" DA RESOLUÇÃO 623 DE 2013 DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO; E, DA SÚMULA 165 DESTA MESMA CORTE. PRECEDENTES DA CÂMARA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.